Tribunal: TJBA
Processo: 0502926-85.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502926-85.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WILDES ALVES CARDOZO Advogado(s): LUCAS ALVES CARDOZO, ALAN LOPES BITTENCOURT, LUCAS LOPES TORRES APELADO: MUNICIPIO DE ITAMBE e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). OMISSÃO NO CADASTRAMENTO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente sua pretensão indenizatória por danos materiais, decorrentes da ausência de cadastramento no Programa PASEP pelos entes públicos empregadores (Município de Itambé e Estado da Bahia). O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição total do direito, aplicando o prazo de cinco anos a contar da omissão inicial, ocorrida entre 1979 e 1989. A apelante alega que o prazo prescricional somente se iniciou com sua aposentadoria, em 2012, quando tomou ciência da lesão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de indenização por danos materiais decorrentes da omissão do Poder Público em inscrever servidor no PASEP, determinando se ocorre a prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. A obrigação do Poder Público de efetuar os depósitos relativos ao PASEP caracteriza-se como uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito do servidor se renova periodicamente. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, avança-se ao mérito. A omissão dos entes públicos em realizar o cadastramento tempestivo da servidora no PASEP constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos, correspondentes aos valores que deixaram de ser creditados em sua conta individualizada. 5. O valor da condenação deve ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, conforme o art. 491, II, do CPC, a fim de garantir a exatidão da reparação do prejuízo material sofrido pela autora no período não atingido pela prescrição. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em demandas que visam à indenização por ausência de repasses para o PASEP, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 2. A omissão do ente público em realizar o cadastramento do servidor no PASEP configura ato ilícito e gera o dever de indenizar pelos danos materiais correspondentes aos valores não depositados, respeitada a prescrição quinquenal." Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Complementar nº 26/75, art. 4º, §1º; CPC/2015, arts. 491, II, 509, e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ; STJ, REsp n. 2.131.440/TO; TJ-BA, APL 0000042-40.2012.8.05.0058. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0502926-85.2016.8.05.0141 em que figuram como parte(s) recorrente(s) WILDES ALVES CARDOZO e parte(s) recorridas ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITAMBÉ: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora para Declarar a prescrição das parcelas indenizatórias relativas ao PASEP vencidas em data anterior a 07 de novembro de 2011; condenar solidariamente o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ e o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos valores que a autora deixou de auferir a título de PASEP no período de 07 de novembro de 2011 até a data de sua aposentadoria (20/08/2012), montante este a ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, sobre o qual deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que cada parcela seria devida, e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação; e condenar os réus, ora apelados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação.